Tribunal: TJMT
Processo: 1021588-76.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1021588-76.2019.8.11.0041
RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS DUARTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita pleiteado na interposição do recurso especial (id. 107061997).
Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98, do citado diploma legal.
Com efeito, denota-se pelos documentos apresentados pela parte recorrente que, em princípio, a veracidade da sua alegação de insuficiência financeira, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita (ids. 107061998 a 107069966).
Ademais, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Pelas razões desse recurso e os documentos juntados, comprova-se, em princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira do recorrente, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Assim, defiro o benefício da justiça gratuita em favor do recorrente.
Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça